Tribunal: TJMT
Processo: 1003474-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CLAYTON PINTO DE ALMEIDA - CPF: 667.065.131-72 (RECORRIDO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Trata-se de ação de conhecimento na qual se objetiva a cessação dos descontos de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório e eventual ressarcimento dos valores cobrados indevidamente.

2. Sendo acolhida a preliminar suscitada em sede de contestação, indeferindo a inicial por inépcia da inicial,

falece o interesse recursal da parte ré, pois já sagrou-se vencedor em primeira instância.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de não fazer c/c com repetição de indébito, a fim de cessar a cobrança realizada por parte do Estado de Mato Grosso de contribuições previdenciárias que estão incidindo ilegalmente sobre valores de natureza indenizatória e/ou não habitual do servidor em questão, e, ainda, a condenação do Estado pelos valores pagos ilegalmente ainda não alcançados pela prescrição (últimos cinco anos ao ajuizamento da ação), e parcelas vincendas no decorrer do processo.

Contestado o feito, foi proferida sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante o exposto, acolhe-se a preliminar de inépcia da inicial e julga-se extinta a presente ação, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, do Código de Processo Civil.

Por disposição legal não incide condenação em custas e honorários. “

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020